Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. PERICULUM IN MORA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. São requisitos distintos e não cumulativos entre si para a concessão da tutela de urgência o periculum in mora e o fumus boni iuris.
2. Incabível o deferimento da medida, nos casos em que seja necessário o aprofundamento da matéria, para apuração de fatos litigiosos complexos, que exigem análise específica e mais apurada da questão apresentada.
3. Ausente a prova do risco concreto e imediato de dano grave e de difícil ou impossível reparação, autorizador à saúde da parte, desautoriza-se a concessão da tutela de urgência, mister a realização de prova pericial nos autos de origem.
4. Incabível o deferimento da medida, sem a realização de prova pericial, pois necessário o aprofundamento da matéria, para apuração de fatos complexos, que exigem análise específica e mais apurada da questão apresentada.
5. Recurso conhecido e desprovido.